Tribunal: TJDFT
Processo: 0728564-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728564-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sadif Comércio de Veículos Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0723026-74.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação ajuizada por SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA em desfavor de SULAMÉRICA SAÚDE EMPRESARIAL. Formula o seguinte pedido liminar: “A concessão da antecipação de tutela para: (i) suspender a cobrança do montante de R$ 931.615,68 (novecentos e trinta e um mil seiscentos e quinze reais e sessenta e oito centavos) referente ao valor da multa contratual decorrente da rescisão; (ii) determinar que a Requerida retire as inscrições contra a Requerente nos cadastros de inadimplentes; e (iii) determinar que seja retirado, imediatamente, os protestos feitos em nome da Requerente sobre o referido valor e, após a retirada, abstenha-se de fazer novas inclusões e negativações, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este d. Juízo;” Narra a parte autora, em síntese, que contratou plano de saúde coletivo empresarial com a ré. Menciona que está sendo cobrada por multa contratual abusiva e indevida, em decorrência de rescisão contratual. Aduz que o desfazimento do negócio jurídico ocorreu em razão de reajuste excessivo pela ré. Para fins de deferimento da tutela, a autora apresentou caução em forma de apólice de seguro. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso em apreço, não constato, neste átimo processual, a viabilidade da concessão da antecipação da tutela, uma vez não comprovada a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, a questão controvertida contempla a verificação da (i)legalidade de disposições contratuais que foram firmadas entre as partes, por livre vontade, o que somente poderá ser analisado após o regular trâmite processual, com efetivo contraditório e ampla defesa. Não há como se extrair, do relato inicial, unilateral, elementos probantes que permitam firmar, de plano, verossimilhança acerca do que é alegado, no que tange à questão de direito material, mesmo porque calcado o pleito antecipatório em matéria nitidamente controversa - "abusividade" dos valores cobrados. Portanto, INDEFIRO o pedido liminar. Cite-se o réu para apresentar contestação no prazo de 15 dias. Intime-se.” Em síntese, a Agravante requer a suspensão da cobrança da multa por quebra de fidelidade, no valor de R$ 1.012.559,96 (um milhão, doze mil quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos), sob a alegação de abusividade da cláusula contratual que a prevê. Alega que, quando da celebração do contrato, em 22.10.2022, estava em vigor a Resolução RN 455/2020, que afastava a imposição de multa contratual por quebra de fidelidade. Destaca que a ANS acompanhou o entendimento do Judiciário de se reconhecer a ilegalidade da fidelização de planos de saúde coletivos, por adesão e empresarial, por violar a liberdade de o consumidor buscar um plano mais vantajoso. Relata que, em 19 de dezembro de 2023, a Agravada encaminhou um esboço de renovação do plano de saúde, por considerar injustificado o reajuste de 109,96%, com permanência até 10/2024, sob pena de sanção pecuniária para o caso de rescisão antecipada. Informa que notificou a Agravada com contraproposta de reajuste de 22,15% ou a rescisão do contrato de plano de saúde sem a incidência de multa, e em resposta, a Agravada realizou a cobrança antecipada de “prêmio complementar”, em observância ao art. 23 da RN ANS 557/22. Destaca que a Agravada também inscreveu o nome da Agravante em cadastro de inadimplentes, o que está inviabilizando o regular exercício das suas atividades. Requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão da cobrança de R$ 1.012.559,96 (um milhão, doze mil quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos) e a retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Sem preparo, pois a Agravante é beneficiária de justiça gratuita. O recolhimento do preparo foi comprovado – Ids. 61411159 e 61411161. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que seja suspensa a cobrança da multa por rescisão antecipada e impedir a inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes. Extrai-se dos autos que as partes firmaram Contrato de Saúde Empresarial para a assistência médica e hospitalar dos seus colaboradores, contudo, em razão do reajuste das mensalidades, a Agravante requereu a rescisão antecipada do contrato. Em análise do contrato celebrado entre as partes, em especial a cláusula 31.4, verifica-se que há previsão de “Prêmio Complementar” em caso de cancelamento antecipado do contrato, (Id. 61411169 - pág. 125): “31.4.1 O Estipulante somente poderá solicitar o cancelamento de seu contrato antes de completado o período inicial de vigência definido por ocasião da contratação, no caso em que houver a decretação de sua falência, conforme descrito no item f da cláusula 31.3.1, devendo comunicar a Seguradora por escrito com mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento, período este em que deverá ocorrer o pagamento dos prêmios mensais, todavia, exclusivamente nesta situação, não haverá cobrança do prêmio complementar previsto na cláusula 31.4.5 e 31.4.6. 31.4.2 Nos casos em que o Estipulante solicitar o cancelamento antes do término do período inicial de vigência, e que o motivo não for exclusivamente o item f na cláusula 31.3.1 será realizada a adequação dos valores dos prêmios em razão do cancelamento antecipado do contrato e, consequentemente, da descontinuidade do prazo de vigência definido, devendo o Estipulante arcar com pagamento de prêmio complementar em decorrência da aludida adequação do preço definido na ocasião da contratação. 31.4.3 A cobrança do valor do prêmio complementar está estabelecida na cláusula 31.4.5 Tabela de Prêmio Complementar por Cancelamento Antecipado, condicionada a sinistralidade apurada na data do cancelamento. 31.4.4 O valor do prêmio complementar terá como base de cálculo a média das faturas emitidas nos últimos 12 (doze) meses, acrescida da média dos boletos emitidos aos demitidos/aposentados vinculados ao contrato no mesmo período. Nos contratos que vigeram por período inferior a 12 (doze) meses, o valor do prêmio complementar será equivalente ao valor da média das faturas emitidas durante o período em que o contrato esteve ativo, acrescida da média dos boletos emitidos aos demitidos/aposentados vinculados ao contrato no mesmo período.” Em juízo provisório, considero as cláusulas transcritas abusivas, pois o art. 17 da Resolução Normativa ANS no 195/2009, que dispunha sobre contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderiam ser rescindidos de forma imotivada após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, foi revogado pela Resolução Normativa ANS no 455/2020, in verbis: “A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em vista do que o inciso II do art. 10, da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000; e o inciso III do art. 6o e a alínea "a" do inciso II do art. 30, ambos da Resolução Regimental - RR no 01, de 17 de março de 2017 e em cumprimento a determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, em reunião realizada em 30 de março de 2020, adotou a seguinte Resolução Normativa - RN, e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua publicação. Art. 1o Em cumprimento ao que determina a decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, fica anulado o disposto no parágrafo único do art. 17, da Resolução Normativa no 195, de 14 de julho de 2009. Art. 2o Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.” Ademais, ao que tudo indica, nenhum benefício foi ofertado à Agravante em contrapartida à fidelização a que se submeteu ao firmar o contrato cujas cláusulas infringem o art. 422 do Código Civil. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para suspender a exigibilidade do valor questionado e determinar a retirada do nome da Agravante dos cadastros de proteção ao crédito. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora